Tribunal: TJSP
Processo: 1003226-22.2018.8.26.0048
Classe: Embargos de Declaração Cível / Sistema Nacional de Trânsito
Órgão julgador: J. M. Ribeiro de Paula
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Alienação de veículo automotor sem identificação do atual proprietário – Renúncia de propriedade pela parte alienante – Multas e outros débitos – Acolhimento desses pedidos, a partir da citação – Expedição de ofício ao Detran para baixa de propriedade e débitos posteriores à citação – Responsabilidade da autora o recolhimento de débitos anteriores à citação –

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Alienação de veículo automotor sem identificação do atual proprietário – Renúncia de propriedade pela parte alienante – Multas e outros débitos – Acolhimento desses pedidos, a partir da citação – Expedição de ofício ao Detran para baixa de propriedade e débitos posteriores à citação – Responsabilidade da autora o recolhimento de débitos anteriores à citação – Sucumbência recíproca – Apelação provida, em parte – Embargos acolhidos para esse fim.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000279947
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1003226-22.2018.8.26.0048/50000, da Comarca de Atibaia, em que é embargante TAUA
HOTEL E CONVENTION ATIBAIA LTDA, é embargado ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Acolheram os embargos.
V. U. , de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores EDSON FERREIRA
(Presidente) e SOUZA MEIRELLES.
São Paulo, 23 de abril de 2020.
J. M. RIBEIRO DE PAULA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1003226-22.2018.8.26.0048/50000 -Voto no 29.595-JV
2
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM ACÓRDÃO DE RECURSO DE
APELAÇÃO No 1003226-22.2018.8.26.0048/50000.
Embargante:
TAUÁ EMPREENDIMENTOS ATIBAIA LTDA.
Embargada:
FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO.
VOTO No 29.595.4
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Alienação de veículo auto-
motor sem identificação do atual proprietário Renúncia de pro-
priedade pela parte alienante Multas e outros débitos Acolhi-
mento desses pedidos, a partir da citação Expedição de ofício ao
Detran para baixa de propriedade e débitos posteriores à citação
Responsabilidade da autora o recolhimento de débitos anteriores à
citação Sucumbência recíproca Apelação provida, em parte
Embargos acolhidos para esse fim.
Embargos de declaração 1 opostos em face de v. acórdão 2 que
deu provimento a recurso de apelação da autora, com a seguinte ementa:
CERCEAMENTO DE DEFESA Inocorrência - Desnecessária a di-
lação probatória Questões, de direito ou de fato, demonstradas pelos
documentos juntados pelas partes Preliminar afastada.
DECLARATÓRIA IPVA e multas de trânsito Alienação do veí-
culo sem regular transferência Ausência de comprovação de comu-
nicação (CTB, art. 134) Lei no 13.296/2008 Circunstâncias que
permitem interpretar a renúncia ao direito de propriedade Responsa-
bilidade solidária do alienante até a data da citação Determinação de
bloqueio do veículo, medida que não causa prejuízo à Administração
ou a terceiros Sentença de improcedência reformada Recurso de a-
pelação provido, com determinação.
Aduz a embargante que o acórdão foi omisso em relação aos
pedidos de declaração negativa de propriedade, de expedição de certidão positiva
com efeitos negativos, e contradição na fixação do ônus de sucumbência.
1 EmbDecl, fl. 1/7, apenso /50000.
2 Acórdão, fls. 276/281.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1003226-22.2018.8.26.0048/50000 -Voto no 29.595-JV
3
Os embargos comportam parcial acolhimento.
I. Sobre a questão da propriedade do veículo Celta-GM, placas
HHB-6449, ano 2007/2008, Renavam 937627178, o acórdão interpretou o pleito
como renúncia, e assentou que a autora Tauá deixou de ser proprietária.
Declaro, portanto, que desde a citação a autora não é mais pro-
prietária do veículo, o que deve anotado e registrado pelo órgão de trânsito; a
partir de então não mais responde por débitos de qualquer natureza.
II. Sobre o pedido de expedição de certidão positiva com efeito
de negativa a cargo do órgão administrativo, incumbe à autora, responsável pelos
débitos anteriores à citação, efetuar o respectivo recolhimento, na forma da lei, fi-
cando autorizado, para esse fim, o levantamento do depósito judicial (fl. 104).
III. Sobre os honorários advocatícios, como nem todos os pe-
didos da autora foram acolhidos, corrige-se a ementa e o dispositivo do acórdão
embargado para provimento,
em parte, mantida a repartição por igual da sucum-
bência.
Em face do exposto, acolho os embargos para cumprimento do
item I supra, oficiando-se ao Detran para baixa da propriedade e multas a partir da
citação. É como voto.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS, com determinação
de ofício ao DETRAN-SP.
Desembargador RIBEIRO DE PAULA
RELATOR